Tribunal: TJDFT
Processo: 0729470-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729470-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: RENATO ROMEU SORGATTO DESPACHO Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após, o presente agravo de instrumento deverá ser reunido para julgamento simultâneo com o AI 0729386-96.2022.8.07.0000. Brasília - DF, 6 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora